Tribunal: TJSP
Processo: 1028130-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Alteração unilateral de horário de voo de retorno ao Brasil, sendo antecipado em 24h. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Companhia aérea que cumpriu seu dever de informação e notificou a parte autora com antecedência sobre a alteração de horário, sendo observada a Resolução 400/2016 da ANAC. Mero

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Alteração unilateral de horário de voo de retorno ao Brasil, sendo antecipado em 24h. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Companhia aérea que cumpriu seu dever de informação e notificou a parte autora com antecedência sobre a alteração de horário, sendo observada a Resolução 400/2016 da ANAC. Mero descumprimento do contrato que não resulta, necessariamente, na ocorrência de dano moral, inexistente no presente caso. Precedente do C. STJ. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para o correspondente a 12% sobre o valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028130-76.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
MACHADO MACEDO, é apelado AVIANCA - AEROVIAS NACIONAIS DA
COLÔMBIA S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028130-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23421
2/10
VOTO No 23.421
Apelante(s): Marcio Machado Macedo
Apelado(s): AVIANCA - AEROVIAS NACIONAIS DA COLÔMBIA
S/A
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/19a Vara Cível
Juiz(a): Inah de Lemos e Silva Machado
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos
morais. Alteração unilateral de horário de voo de retorno ao
Brasil, sendo antecipado em 24h. Sentença de improcedência.
Irresignação da parte autora. Descabimento. Companhia aérea
que cumpriu seu dever de informação e notificou a parte autora
com antecedência sobre a alteração de horário, sendo
observada
a
Resolução
400/2016
da
ANAC.
Mero
descumprimento do contrato que não resulta, necessariamente,
na ocorrência de dano moral, inexistente no presente caso.
Precedente do C. STJ. Sentença mantida. Aplicação do art. 252
do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada
para o correspondente a 12% sobre o valor da causa. Incidência
da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos
morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
suma, que: 1) o dano moral pela antecipação unilateral do voo é dano
moral de natureza in re ipsa; 2) a companhia aérea confessou a antecipação

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028130-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23421
3/10
do voo do Apelante e sua reacomodação para 24 horas antes; 3) a parte ré
deveria ter demonstrado cabalmente a inoperabilidade do voo contratado;
4) ainda que a viagem não fosse a trabalho, a alteração do voo, quando já
iniciada a viagem, sem o oferecimento de alternativa, por si só já gera o
dever de indenizar; 5) o CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor
do consumidor; 6) as companhias aéreas estão submetidas ao dever de
eficiência e segurança na prestação de seus serviços; 7) deve-se considerar
a ausência de qualquer assistência à parte autora.
Houve resposta.
A parte autora opôs-se ao Julgamento
Virtual (fls.280).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer,
predominantemente, “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028130-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23421
4/10
o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma,
Rel. Min. Fernando.
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação em exame deixou assentado que:
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, a
matéria
em
discussão
é
primordialmente
de
direito,
restringindo-se a fática de documentos. Ademais, as partes não
manifestaram interesse em produzir novas provas ou na
designação de audiência para a tentativa de conciliação.
Incidente a regra do artigo 355, I, do Código de Processo
Civil. Cuida-se de ação com pedido de indenização por danos
morais em razão de antecipação de voo de retorno de Bogotá à
São Paulo. Primeiramente, as questões referentes à pandemia
de COVID-19 não atingem a matéria em discussão nestes
autos, pois a contratação e o voo se deu no ano passado. No
mais, incontroversa a antecipação de voo de retorno de Bogotá
à São Paulo (fls. 20/25). Alegou a ré a ocorrência de caso
fortuito/força maior decorrente de remanejamento de malha
aérea, impossibilitando a decolagem à São Paulo, contudo,
conforme se depreende dos autos houve a antecipação em 24
horas do voo, com cientificação do autor, constando na
mensagem eletrônica de fls. 24 a data de 1o de setembro de
2019 e, conforme constante na petição inicial, o autor desde o
embarque em São Paulo ciente estava da antecipação de seu
voo. Não obstante a inexistência de celeuma quanto aos fatos,
resta analisar se o atraso e a assistência prestada são suficientes
à configuração do dano moral. Neste cenário, para que se
configure como dano indenizável, a dor, o sofrimento, a
tristeza e o vexame impingidos, devem ser tais, que, fugindo à
normalidade, interfiram intensamente no comportamento e no
bem estar psíquicos do indivíduo. À vista das premissas
estabelecidas, diferente do que se depreende das alegações do
autor, o dano moral na hipótese do caso em tela não é in re
ipsa. É ônus do autor comprovar que tal acontecimento
efetivamente trouxe repercussão idônea a abalar sua psique.
Considerando a amplitude de tais conceitos, cabe destacar o
julgado do e.Superior Tribunal de Justiça quanto aos
parâmetros para configuração do dano moral em acórdão de
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, nos autos do recurso
especial 1.584.465, julgado em 13 de novembro de 2018:
"DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028130-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23421
5/10
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE
DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos
morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de
bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial
concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3.
O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de
voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos
morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados
pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial. 5. Na específica hipótese de
atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra
que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera
demora e eventual desconforto, aflição e transtornos
suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores
devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca
da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que
envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da ocorrência do
dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender
aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo
informações claras e precisas por parte da companhia aérea a
fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.)
quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao
atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável
no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado
nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência, não há
como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito
de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em
virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do
valor fixado a título de compensação dos danos morais
somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que
a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória
ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista
que foi fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido". O autor não juntou aos autos documentos aptos a
comprovar que a viagem foi realizada com intuito laborativo,
tampouco que a antecipação do voo de retorno prejudicou um
dia de reuniões, conforme alegado em petição inicial. O

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028130-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23421
6/10
retorno foi avisado com antecedência e ciente estava que os
voos poderiam ser alterados (fls. 22). Desse modo, por mais
que o remanejamento de malha aérea não isente "a priori" a ré
de responsabilidade indenizatória, pois integra o risco do
negócio, não há que se falar em danos morais, tendo em vista a
ausência de demonstração de maiores consequências, a
antecipação não saiu da esfera do mero aborrecimento e,
portanto, não indenizável. A propósito a lição de Antônio
Jeová Santos, “in” Dano Moral na Internet, Método, 2001,
pág. 108: “Dada a amplitude do conceito, a impressão que
pode causar é que qualquer ato que cause incômodo à vítima é
dano moral. Não é assim, porém. O dano, para ser considerado
moral e ressarcível, deve ser sempre recoberto de alguma
magnitude, de certa grandeza. O ato trivial, o aborrecimento
do cotidiano, nem de longe enseja o dano moral indenizável.
Um ponto que pode servir como bússola aos operadores do
direito é imaginar que existe um piso de incômodo que o
homem médio deve suportar. Isso decorre da vida em
sociedade. Nem todo mal-estar, o mero enfado pode ser tido
como dano passível de reparação.”. Acrescentando a fls. 109:
“O dano moral não é título para tornar indenizável qualquer
mal-estar, desgosto, afetação, inquietação ou perturbação de
ânimo. O Direito não pode desconhecer que existe um grau de
inconvenientes, enfado, desgostos que a vida 'com outros'
acarreta. É o preço que se paga por viver em sociedade, o
Direito que age com dados da realidade, em verdadeira
reconstrução do que ocorreu, não pode se afastar dessa pauta
segura, nem desconhecer que tais fatos não podem configurar
o dano moral que enseja indenização”. Pelo acima exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, carreando ao
autor as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa,
devidamente corrigido.
Na hipótese dos autos, restou incontroverso
que a parte autora adquiriu passagens aéreas de São Paulo a Quito, com
escala em Lima, de Quito a Bogotá e de Bogotá a São Paulo nas datas
respectivas de 28/08/2019; 01/09/2019 e 06/09/2019 (fls.20/23). No
entanto, houve alteração unilateral do voo de volta (Bogotá a São Paulo),
adiantando-se em 24 horas sua partida, ou seja, às 13h35 do dia
05/09/2019 (fls.24/25).
Não obstante, o e-mail de fls.24 demonstra
que a comunicação da antecipação do voo deu-se em 01/09/2019, tendo
sido respeitado o prazo de 72 horas previsto pela Resolução 400/2016 da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028130-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23421
7/10
ANAC, que assim dispõe:
“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo
transportador, em especial quanto ao horário e itinerário
originalmente contratados, deverão ser informadas aos
passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas)
horas.
§1o O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do
passageiro, nos casos de:
I- informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput deste artigo; e
II- alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a
30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos
voos internacionais em relação ao horário originalmente
contratado, se o passageiro não concordar com o horário após
a alteração.”.
Ressalte-se que a parte autora efetivamente
retornou ao Brasil no dia 05/09/2019, usufruindo da passagem aérea
adquirida.
Não se trata, ademais, de hipótese de dano
'in re ipsa'.
A ocorrência do dano moral afirmado pela
parte autora deveria ter restado suficientemente demonstrada, mas isto não
se verifica 'in casu'.
Apesar das alegações de que a parte autora
teria perdido “um dia inteiro de reuniões, o que lhe gerou um imenso abalo
moral e profissional, pois foi obrigado a desmarcar parte de seus
compromissos, em cima da hora” (fls.4), nenhum documento foi juntado
para comprovação, não tendo sido demonstrada a ocorrência de
circunstâncias agravantes decorrentes da antecipação do voo.
Evidente que a parte autora se aborreceu
com o episódio, mas o dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, tais situações não são

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028130-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23421
8/10
intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo.
Não se desconhece a apreensão da parte
autora em relação à alteração de horário de voo, bem como o reflexo que
eventuais antecipações acabam por causar, mas, nesse caso, tais sensações
são resultado das atividades rotineiras do cidadão, tratando-se de
aborrecimentos a que todos estão sujeitos na vida em sociedade, sem
ofensa à honra subjetiva, não justificando, pois, a indenização pleiteada, já
que afastada a caracterização de danos morais indenizáveis.
Nesse sentido, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça bem como esta C. Câmara:
REsp 1584465 / MG
Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento: 13/11/2018
Data da Publicação/Fonte: DJe 21/11/2018
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.

EXTRAVIO
DE
BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A
TÍTULO
DE
DANOS
MORAIS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais, tendo em vista falha na prestação de
serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e
extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso
ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea
recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de
voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos
morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados
pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa
ser presumido em decorrência da mera demora e eventual
desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028130-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23421
9/10
considerados a fim de que se possa investigar acerca da
real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da
lesão extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação
e a consequente constatação da ocorrência do dano
moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros.
7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário
que tenha ofendido o âmago da personalidade do
recorrente. Via de consequência, não há como se falar em
abalo moral indenizável.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos
morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se
que a alteração do valor fixado a título de compensação dos
danos morais somente é possível, em recurso especial, nas
hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de
origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu
na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.

1003994-49.2019.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/03/2020
Data de publicação: 28/03/2020
Ementa: "AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL ALTERAÇÃO DE HORÁRIO
DE VOO COMUNICAÇÃO PRÉVIA DANOS MORAIS
DANOS MATERIAIS I- Autor que contratou junto à ré
transporte aéreo de Assunción/Paraguai para Brasília, com
conexão em São Paulo Alteração, pela ré, dos honorários dos
voos
Alteração dos horários dos voo de retorno que foi
comunicada pela transportadora ré à agência de turismo,
que devidamente comunicou o autor com antecedência
mínima de 72 horas
Cumprimento do art. 12 da
Resolução no 400/2016 da Anac Ré que ofertou ao autor
outras opções de voo ou o cancelamento da passagem Autor
que não demonstrou a recusa da ré em realocar o autor em
outro voo por ele sugerido
Autor que confirma que foi
ofertada a opção de reembolso do valor pago pela passagem

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1028130-76.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23421
10/10
Ausência de falha na prestação de serviços por parte da ré, que
diligentemente cumpriu seu dever de informação e oferta de
reacomodação e reembolso integral Autor que, previamente
comunicado da alteração dos horários dos voos de volta,
adquiriu novas passagens aéreas e chegou a seu destino pouco
mais de cinco horas depois do inicialmente programado

Inexistência de prova de que, em razão dos fatos, o autor
acabou por perder compromissos profissionais ou pessoais, ou
sofreu algum outro prejuízo Autor que confirma que chegou
a tempo de participar de reunião em Brasília Dano moral não
caracterizado
Indenização indevida
II- Uma vez que a
própria ré afirma que o autor optou pelo cancelamento da
passagem, devido o reembolso integral do valor da passagem
pago pelo autor Sentença parcialmente reformada Ação
parcialmente procedente
Sucumbência recíproca
Apelo
parcialmente provido.
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator